Tribunal: TJBA
Processo: 8174841-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8174841-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELPIDIO LIMA DA SILVA

Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s):JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. CONTRATO NÃO FIRMADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Sabemi Seguradora S.A., em razão de descontos mensais não autorizados pelo consumidor, desde junho de 2016, em sua conta poupança, a título de seguro não contratado. A sentença reconheceu a inexistência da relação contratual, determinou a suspensão das cobranças, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento). A parte autora apelou buscando a majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da extensão do dano e da gravidade da conduta da ré; (ii) estabelecer se a verba honorária sucumbencial deve ser elevada ao patamar de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a função punitivo/pedagógica da medida.

4. A ausência de comprovação da contratação do seguro por parte do consumidor, somada à continuidade dos descontos por longo período, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

5. O montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte em casos análogos, não se justificando sua majoração.

6. A fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação está de acordo com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade moderada da causa e a atuação processual das partes, não havendo elementos que justifiquem sua majoração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 8007294-64.2024.8.05.0113, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 23.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8062271-56.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Costa, 3ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8057286-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8174841-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELP
Í
DIO LIMA DA SILVA
e como apelada
SABEMI SEGURADORA S. A
..

Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239